Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECÁLCULO DAS FATURAS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para obrigar a ré a restabelecer os serviços e a recalcular os valores das faturas dos meses de março de 2020 a setembro de 2020, conforme parâmetros constantes na Resolução 414/2010 da ANEEL. Para a análise do pedido de justiça gratuita foi concedido o prazo de 02 (dois) dias para que a autora apresentasse os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como de sua última declaração de renda, o que não foi feito.
2. No Recurso Inominado interposto pelo réu argumenta-se que não foi possível fazer a leitura do relógio, a fim de aferir o consumo real, porque não foi permitido o acesso ao estabelecimento comercial. Concomitantemente e de forma contraditória, afirma-se que apesar das dificuldades de acesso impostas pelo autor, foi feita a leitura do relógio, estando correto os valores apurados. O apelante defende ainda que as faturas apresentadas pelo requerente não podem gerar presunção de consumo diverso do que foi cobrado. Assim, requer a reforma da decisão para julgamento de improcedência do pedido.
3. No recurso inominado interposto pela autora postula-se a reforma da sentença para que também seja determinada a releitura da conta no período de outubro de 2020 a fevereiro de 2021. Argumenta-se que neste período também não se demonstrou a realização da leitura correta do consumo de energia elétrica. Em sendo acolhido este pedido, requer a condenação da ré na restituição em dobro dos valores pagos referentes às faturas dos meses de dezembro de 2020, e janeiro e fevereiro de 2021. Requer, por fim, o acolhimento do pedido de condenação em lucros cessantes.
4. Quanto ao pedido de gratuidade, não assiste razão ao réu/recorrente. Intimado para comprovação de sua capacidade financeira, manteve-se silente. A despeito disso, considerando que houve o recolhimento das custas/preparo do recurso, prossigo no julgamento.
5. Restou claramente demonstrado que o relógio de medição de consumo de energia elétrica instalado na loja física da requerente encontra-se posicionado no exterior do estabelecimento empresarial, de forma a afastar o argumento de impossibilidade de leitura in loco do consumo de energia elétrica. Os documentos juntados pelo réu ( ID 27696077 e 27696077) indicam que não houve a leitura in loco do consumo mensal de energia elétrica, conforma já reconhecido na sentença.
6. Ainda, o documento de ID 27694949, referente ao período de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, apesar de indicar o consumo “0” de energia, há emissão de faturas de cobranças. Portanto, neste ponto, merece acolhimento o pedido de reforma da sentença para que seja recalculado o valor das faturas referentes ao período de março de 2020 a fevereiro de 2021. Considerando que já houve o pagamento das faturas dos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021, esse crédito deverá ser utilizado no momento do recálculo, com indicação de eventual crédito em favor da requerente. Não há que se falar em restituição em dobro desses valores pagos, tendo em vista que o pagamento daquelas faturas decorreu de ordem judicial para apreciação da tutela antecipada.
7. No que pertine ao pedido de lucros cessantes, conforme já acertadamente decidido, não há nos autos elementos que demonstrem a movimentação financeira da empresa requerente, capazes de indicar os rendimentos diários da atividade econômica. Simples relatórios de pedidos e entregas direcionados à requerente não permitem aquela avaliação.
8. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para que a ré recalcule os valores das faturas dos meses de março de 2020 a fevereiro de 2021, conforme parâmetros constantes na Resolução 414/2010 da ANEEL para os casos de incorreção na leitura por responsabilidade da CEB, no prazo de 10 (dez) dias, enviando as faturas corretas para pagamento pela Autora. Sentença mantida nos demais fundamentos. Sem custas e honorários pela autora face ao provimento do recurso. Condeno o réu/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.